Tribunal: STJ
Processo: 1002524-13.2023.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076316 - SP(2025/0387049-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARPO LOGISTICS LTDA
ADVOGADOS
: BRENO GREGÓRIO LIMA - SP182884
CAMPOS & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP024406
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - SP226322
AGRAVADO
: NARWAL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO
: LUIZ OTAVIO FONTANA BALDIN - SC046831
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de rescisão contratual e inexigibilidade de débito c/c
reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ef715d45-6ced-4789-9b5b-c8e20ef58b9b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076316 - SP(2025/0387049-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CARPO LOGISTICS LTDA
ADVOGADOS
: BRENO GREGÓRIO LIMA - SP182884
CAMPOS & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP024406
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - SP226322
AGRAVADO
: NARWAL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO
: LUIZ OTAVIO FONTANA BALDIN - SC046831
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
C/C
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação declaratória de rescisão contratual e inexigibilidade de débito c/c
reparação de danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por CARPO LOGISTICS LTDA,
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
declaratória de rescisão contratual e inexigibilidade de débito
Ação:
c/c
reparação de danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada por
CARPO LOGISTICS LTDA, em face de NARWAL TECNOLOGIA S.A., na qual requer a
rescisão do contrato, a isenção de multas e cobranças, a reparação de danos
materiais a liquidar e a compensação por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).
Documento eletrônico VDA54610510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 93f73bc9-e662-444b-8129-a84732d8b61f

julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
confirmar a tutela de urgência; ii) declarar a rescisão total do contrato de
prestação de serviços; iii) isentar a parte autora do pagamento de qualquer multa,
taxa ou valores provenientes do contrato.
deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Acórdão:
NARWAL TECNOLOGIA S.A., nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. ANULAÇÃO
DA SENTENÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença
que julgou parcialmente procedente ação declaratória de rescisão contratual e
indenização por danos morais e materiais, confirmando tutela de urgência e
isentando a autora de pagamento de valores. 2. A requerida alega nulidade da
sentença por incompetência territorial e cerceamento de defesa, além de sustentar
que não houve descumprimento contratual. II. Questão em discussão 3. A questão
em discussão consiste em: (i) saber se há nulidade da sentença em razão da
incompetência territorial; e (ii) saber se houve descumprimento contratual por
parte da requerida. III. Razões de decidir 4. É cabível o acolhimento da preliminar de
incompetência territorial, pois o contrato não está subordinado ao Código de
Defesa do Consumidor. 5. A cláusula de eleição de foro estipulada pelas partes
prevalece, não havendo demonstração de abusividade. IV. Dispositivo e Tese 6.
Anulo a sentença e determino a redistribuição do feito para a Comarca de
7. Tese de julgamento: “1. A cláusula de eleição de foro é válida e não
Criciúma/SC.
apresenta abusividade. 2. A competência territorial pode ser livremente ajustada
pelas partes.” (e-STJ fl. 320)

opostos por CARPO LOGISTICS LTDA, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega que impugnou especificamente a Súmula 7 do STJ,
Agravo interno:
que a controvérsia é jurídica com revaloração de documentos, que demonstrou
dissídio jurisprudencial e violação aos arts. 53, IV, a, do CPC e 424 do CC. Traz
questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim, o provimento do
agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base nos arts. 21 - E, V, e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do
Documento eletrônico VDA54610510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 93f73bc9-e662-444b-8129-a84732d8b61f

Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP

i) incidência da Súmula 7 do STJ.

1. DO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 7 DO STJ)
2. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
3. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

4. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
5. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54610510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/03/2026 18:57:14
Código de Controle do Documento: 93f73bc9-e662-444b-8129-a84732d8b61f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.076.316 / SP
Número Registro: 2025/0387049-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10025241320238260562
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARPO LOGISTICS LTDA
ADVOGADOS : BRENO GREGÓRIO LIMA - SP182884
CAMPOS & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP024406
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - SP226322
AGRAVADO
: NARWAL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO
: LUIZ OTAVIO FONTANA BALDIN - SC046831
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARPO LOGISTICS LTDA
ADVOGADOS : BRENO GREGÓRIO LIMA - SP182884
CAMPOS & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - SP024406
FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO - SP226322
AGRAVADO
: NARWAL TECNOLOGIA LTDA.
ADVOGADO
: LUIZ OTAVIO FONTANA BALDIN - SC046831
Documento eletrônico VDA55526525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 66dda4e2-3e41-4a45-8106-1f530366f86e

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: 66dda4e2-3e41-4a45-8106-1f530366f86e